Tribunal: TJSP
Processo: 1007078-72.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo que indeferiu a nomeação da apelante para o cargo de Professora de Educação Básica I – Ação julgada improcedente.

NULIDADE DO JULGADO – Ocorrência – Feito que não reunia condições de julgamento imediato – Necessidade de produção de prova pericial a fim de se aferir se há, ou não, inaptidão para exercício do cargo de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo que indeferiu a nomeação da apelante para o cargo de Professora de Educação Básica I – Ação julgada improcedente.

NULIDADE DO JULGADO – Ocorrência – Feito que não reunia condições de julgamento imediato – Necessidade de produção de prova pericial a fim de se aferir se há, ou não, inaptidão para exercício do cargo de Professora de Educação Básica I – Autora que requereu a realização da prova pericial – Cerceamento de defesa configurado – Sentença anulada, de ofício, com o consequente retorno dos autos à Vara de origem.